Tribunal: STJ
Processo: 5007467-78.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142151 - RJ(2024/0162323-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: BRUNO VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO MATZENBACHER
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES FALCAO DE CASTRO
AGRAVADO
: ZENIR MARIA DE CARVALHO LIMA
AGRAVADO
: EDILZA MARIA DANTAS DA TRINDADE
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE,
GESTÃO
E
INFRAESTRUTURA
DE
INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
E
ESTATÍSTICAS — GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA
ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO.
DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o
comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores
inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e
Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas —
GDIBGE, tendo sido, inclusive, o título judicial exequendo submetido à ação rescisória
julgada improcedente e transitada em julgado. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55392470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 35f5abae-5981-4be0-88af-efd40f1a1183

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 35f5abae-5981-4be0-88af-efd40f1a1183

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142151 - RJ(2024/0162323-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: BRUNO VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO MATZENBACHER
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES FALCAO DE CASTRO
AGRAVADO
: ZENIR MARIA DE CARVALHO LIMA
AGRAVADO
: EDILZA MARIA DANTAS DA TRINDADE
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE,
GESTÃO
E
INFRAESTRUTURA
DE
INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
E
ESTATÍSTICAS — GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA
ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO.
DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o
comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores
inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e
Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas —
GDIBGE, tendo sido, inclusive, o título judicial exequendo submetido à ação rescisória
julgada improcedente e transitada em julgado. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54993465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: a81d02be-25ff-4c1c-be7c-ebc902a14d35

Em análise, agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
interposto por FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA — IBGE contra decisão que deu provimento ao recurso especial para
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, reconhecendo ofensa à coisa julgada e preclusão, e
art. 255,
afastar a multa aplicada pela origem com fulcro no
do CPC (fl. 1.498-1.502).
art. 1.026
Argumenta a parte agravante, em síntese, a incidência da Súmula 7/STJ,
ante a necessidade de reexame de fatos e provas quanto à aplicação da SV 20 e à
alegada ofensa à coisa julgada (fls. 1.507-1.517).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto presentes
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, a matéria está pacificada na jurisprudência desta Corte no
mesmo sentido em que proferida a decisão agravada, conforme passo a expor.
1. DESNECESSIDADE DO EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS — INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 7/STJ
No ponto, verifico que não assiste razão à parte agravante.
A questão posta em julgamento é a possibilidade de se aferir, novamente, e
em cumprimento de sentença, a aplicabilidade da Súmula Vinculante
aos
20/STF
Documento eletrônico VDA54993465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: a81d02be-25ff-4c1c-be7c-ebc902a14d35

agravantes, criada para regulamentar outra gratificação, a Gratificação de
Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa — GDATA, instituindo ciclos de
avaliação,
:
in verbis

Enunciado Vinculante
: A Gratificação de Desempenho de
20/STF
Atividade
Técnico-Administrativa
-
GDATA,
instituída
pela
deve ser deferida aos inativos nos valores
Lei no 10.404/2002,
correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período
de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5o, parágrafo único,
da
no período de junho de 2002 até a conclusão
Lei no 10.404/2002,
dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1o da
Medida Provisória no
a partir da qual passa a ser de 60
198/2004,
(sessenta) pontos.

Ora, a questão
é eminentemente de direito, e não de fato, pois
sub judice
consiste em definir a possibilidade de se aferir, novamente e em cumprimento de
sentença, a aplicabilidade da Súmula Vinculante
aos inativos e pensionistas
20/STF
tão somente até a sua regulamentação (requisito inexistente no título executivo), criada
para regulamentar outra gratificação a GDATA.
Deve ser afastada, outrossim, qualquer alegação de suposta necessidade
de exame de matéria constitucional, tendo em vista que a própria Suprema Corte já
decidiu que "a Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e
Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE)
e sua extensão aos servidores inativos, quando
a controvérsia sobre sua
sub judice
natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
RE 782.715, de
1/7/2014;
minha relatoria, DJe
RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli,
; ARE
1/4/2014;
Dje2/4/2014
803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
ARE 720.916, Rel. Min. Teori
25/4/2014;
Zavascki, DJE
RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
e ARE
9/10/2013;
7/8/2013;
770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
" (ARE no
3/2/2014
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma Turma, j.
p.
790.277-AgR/DF,
14/10/2014,
.
31/10/2014)

—
2. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL
PRECEDENTES DO STF E DO
STJ.
Documento eletrônico VDA54993465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: a81d02be-25ff-4c1c-be7c-ebc902a14d35

Afastada a incidência da
e definida a questão de direito posta
Súmula 7/STJ
a julgamento, passo ao exame de mérito da causa.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, julgando execução individual da
sentença proferida nos autos Mandando de Segurança Coletivo 2009.51.002254-6,
mesmo mandado de segurança que originou o título destes autos, por força da coisa
julgada e da preclusão, consignou a impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo submetido à
improcedente ação rescisória:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO
JUDICIAL
QUE
ESTENDEU
AOS
INATIVOS
A
PARCELA
INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM
ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E
INFRA-ESTRUTURA
DE
INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR
OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em
título judicial transitado em julgado constituído em mandado de
segurança
coletivo,
determinando
à
autoridade
impetrada
a
implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e InfraEstrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas - GDIBGE em extensão aos servidores
inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação
rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta
violação da Súmula Vinculante 20 e do
§ 8o, da Constituição
art. 40,
Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão
a este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do
enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva,
bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos
na fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o
recurso extraordinário" (ARE 1304409 AgR, Relator: Gilmar Mendes,
Relator para acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
publicado em
.
3/8/2022)

Documento eletrônico VDA54993465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: a81d02be-25ff-4c1c-be7c-ebc902a14d35

No mesmo sentido, confiram-se as ementas dos seguintes arestos da
Suprema Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO
JUDICIAL
QUE
ESTENDEU
AOS
INATIVOS
A
PARCELA
INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM
ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E
INFRAESTRUTURA
DE
INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
E
ESTATÍSTICAS- GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR
OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I- Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em
título judicial transitado em julgado constituído em mandado de
segurança
coletivo,
determinando
à
autoridade
impetrada
a
implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e InfraEstrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas– GDIBGE em extensão aos servidores
inativos daquele órgão.
II- A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação
rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta
violação da Súmula Vinculante 20 e do
§ 8o, da Constituição
art. 40,
Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão
a este respeito. Precedentes.
III- Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do
enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva,
bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos
na fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV- Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o
recurso extraordinário” (ARE no
Rel. Min. Gilmar
1.304.409-AgR/RJ,
Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
j.
p.
.
06/06/2022,
03/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E
INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS– GDIBGE.
NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção
e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando
sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da
legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE
697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
RE 782.715, de
1/7/2014,
minha relatoria, DJe
RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli,
1/4/2014,
Documento eletrônico VDA54993465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: a81d02be-25ff-4c1c-be7c-ebc902a14d35

ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
Dje2/4/2014,
25/4/2014,
ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE
RE 697.793,
9/10/2013,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe
e ARE 770.252-AgR, Rel. Min.
7/8/2013,
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014.
2.
, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E
In casu
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA-
GDACT. MP N°
LEI N°
GRATIFICAÇÃO DE
2.229-43/2001.
11.344/06.
DESEMPENHO E ATIVIDADES EM PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS– GDIBGE. LEI N° 11.355/2006.
EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS
SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE
NATUREZA ‘PRO LABORE FACIENDO’”.
3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE no
Rel.
790.277-AgR/DF,
Min. Luiz Fux, Primeira Turma Turma, j.
p.
.
14/10/2014,
31/10/2014)
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de ministros do
Supremo Tribunal Federal: ARE 1.323.905, Relator Ministro André Mendonça, DJE de
RE
Relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
30/11/2023;
1.335.574/RJ,
16/5/2022;
ARE
Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.328.532/RJ,
29/3/2022;
Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.354.870/RJ,
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
Relator Ministro Roberto Barroso, DJE de
ARE
Relatora
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
Ministra Rosa Weber, DJE de
ARE
Relator Ministro
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
Alexandre de Moraes, DJE de
ARE
Relator Ministro Ricardo
22/10/2021;
1.331.638/RJ,
Lewandowski, DJE de
ARE
Relatora Ministra Rosa Weber,
21/10/2021;
1.137.882/DF,
DJE de 20/6/2018.
O Superior Tribunal de Justiça tem julgados que consignam a
impossibilidade de se questionar o comando judicial que determinou a implementação,
em extensão aos servidores inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas — GDIBGE, e que o título judicial exequendo já fora submetido à
improcedente ação rescisória. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: REsp
2.236.660, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 24/11/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
REsp 2.186.591/RJ,
25/2/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
REsp 2.171.143/RJ,
12/3/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/
REsp 2.143.307/RJ,
7/2024.
Documento eletrônico VDA54993465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: a81d02be-25ff-4c1c-be7c-ebc902a14d35

Nesse diapasão, inviável a declaração de inexigibilidade do próprio título
judicial que ampara a execução da decisão que deu origem ao título judicial (Mandado
de Segurança coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101), devendo ser observada, ainda, a
decisão de improcedência da ação rescisória (AR 0009758-54.2013.4.02.0000), nos
termos da jurisprudência da Suprema Corte e precedentes deste Tribunal, razão pela
qual mereceu reforma o aresto recorrido.

3 . CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, deve ser restabelecido o cumprimento de
sentença, pois os temas a respeito da aplicabilidade da Súmula Vinculante
e
20/STF
da exigibilidade do título exequendo já foram objeto de exame no mandado de
segurança coletivo, e na ação rescisória que fora julgada improcedente.
Isso posto, correto o provimento do recurso especial, com fundamento na
orientação contida na
"O relator, monocraticamente e no Superior
Súmula 568/STJ:
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: a81d02be-25ff-4c1c-be7c-ebc902a14d35

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.142.151 / RJ
Número Registro: 2024/0162323-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01210448920154025101 1210448920154025101 50074677820224020000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO VIEIRA DOS SANTOS
RECORRENTE : LUIZ ALBERTO MATZENBACHER
RECORRENTE : MARIA DE LOURDES FALCAO DE CASTRO
RECORRENTE : ZENIR MARIA DE CARVALHO LIMA
RECORRENTE : EDILZA MARIA DANTAS DA TRINDADE
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - TETO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
Documento eletrônico VDA55362839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:54
Código de Controle do Documento: ff944b89-19fe-4136-9b60-9bba40b6de89

ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: BRUNO VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO MATZENBACHER
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES FALCAO DE CASTRO
AGRAVADO
: ZENIR MARIA DE CARVALHO LIMA
AGRAVADO
: EDILZA MARIA DANTAS DA TRINDADE
ADVOGADOS : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:54
Código de Controle do Documento: ff944b89-19fe-4136-9b60-9bba40b6de89